Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-87.2016.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE PLANO. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos interpostos por ambas as partes.
2. A empresa ré sustenta a regularidade dos débitos originados de contratação regularmente havida entre as partes, daí resultando a licitude das cobranças combatidas pelo autor e a ausência de negativação do nome dele em cadastro de inadimplentes, de modo a gerar o direito à indenização imaterial. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. O autor pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. No caso em apreço, o autor informa ter aderido ao pacote de serviço de internet e de telefone, com ligações ilimitadas e interurbanas, com uso do código 21, ofertado pela empresa ré. Acrescenta que, apesar de inúmeras solicitações, o contrato nunca lhe fora entregue, que a oferta não fora cumprida e, ainda, foram geradas contas com valores bastante superiores ao proposto.
8. A empresa ré, por sua vez, em que pese alegar a regularidade das cobranças, absteve-se de colacionar o contrato entabulado entre as partes, não se revelando possível, destarte, a análise acerca do cumprimento ou não do plano ofertado, o que poderia legitimar as faturas enviadas ao autor, ônus, portanto, do qual não se desincumbiu, conforme preceitua o art.373, II, CPC. E, neste particular, o autor fez constar desde o início que nunca recebeu o contrato entabulado, de modo que seria cabível realmente que a parte ré/recorrente o exibisse para a devida demonstração da tese de defesa, não valendo para este fim apenas a imagem de suposta tela de contratação inserida unilateralmente na peça de contestação.
9. O consumidor tem direito à informação clara e adequada acerca das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC). In casu, não restou comprovado que o autor foi devidamente informado acerca do plano contratado e seus respectivos valores, razão pela qual, escorreita a sentença em determinar a rescisão contratual e a declaração de inexistência de débito.
10. Em outra vertente, o autor não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.
11. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
12. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
13. Nesse diapasão, registre-se que não há comprovação de que o nome do autor fora inserido no cadastro de inadimplentes, pois os documentos acostados comprovam, tão somente, avisos de cobrança (ID ́s 12545368 e 12545409) e, portanto, não há que se falar em dano moral “in re ipsa”. Neste caso, resta prejudicado o exame da pretensão recursal do autor à majoração da indenização pelo dano moral, cujo reconhecimento ora se afasta.
14. Sentença reformada em parte, tão somente para excluir a condenação da empresa ré no pagamento de indenização pelo dano moral alegado, mantendo-se seus demais termos. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
15. Sem custas e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).